Tribunal: TJES
Processo: 5002301-28.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002301-28.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAURA LENKE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por instituição financeira, condenando-a ao pagamento de valores decorrentes de faturas de cartão de crédito inadimplidas. A parte apelante alega a inépcia da petição inicial por ausência do contrato assinado e sustenta a existência de encargos abusivos, como juros excessivos e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do contrato assinado acarreta inépcia da petição inicial em ação de cobrança fundada em faturas de cartão de crédito; (ii) determinar se é possível analisar, em sede recursal, a alegação de abusividade dos encargos contratuais não impugnados na fase de contestação, diante da revelia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial da ação de cobrança não exige a apresentação do contrato assinado quando há outros documentos hábeis a demonstrar a existência da relação jurídica e o inadimplemento, como ficha cadastral, histórico de consumo e faturas do cartão de crédito.

4. As faturas e os demonstrativos de débito apresentados pela instituição financeira comprovam a utilização do cartão pela ré e a evolução da dívida, revelando a suficiência probatória exigida para o prosseguimento da ação.

5. A revelia da parte ré induz à presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente quando amparados por prova documental mínima e idônea.

6. A ausência de contestação acarreta a preclusão para arguir a abusividade de encargos contratuais e a revisão de cláusulas, sendo vedado ao réu inovar em grau recursal mediante alegações que poderiam ter sido apresentadas na primeira instância.

7. A inovação recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição e não encontra respaldo legal quando não demonstrada a existência de fato superveniente ou motivo de força maior que justifique a omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de faturas de cartão de crédito e ficha cadastral é suficiente para embasar ação de cobrança, ainda que ausente o contrato assinado.

2. A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, desde que compatíveis com os documentos dos autos.

3. É vedada a inovação recursal para arguir matérias que deveriam ter sido apresentadas em contestação, salvo hipóteses legais excepcionais.

4. A ausência de impugnação oportuna aos encargos contratuais inviabiliza a análise de eventual abusividade em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 344; 373, I; 435; 485, I; 487, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, Apelação Cível nº 5010655-31.2022.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.10.2024.
TJ-ES, Apelação Cível nº 5004246-93.2022.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 28.11.2024.
TJ-ES, Apelação Cível nº 5000454-56.2022.8.08.0055, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2024.
STJ, AgInt no AREsp nº 1.557.329/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 02.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Izaura Lenke da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em liquidação extrajudicial, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.027,72 (nove mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos).

Nas razões recursais de id. 16139464, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis, especificamente o contrato assinado, o que geraria cerceamento de defesa; b) é necessária a revisão das cláusulas contratuais abusivas com base no Código de Defesa do Consumidor; c) não houve pactuação expressa acerca das taxas de juros remuneratórios, moratórios e multa, devendo ser limitados à taxa média de mercado; d) houve violação à Resolução do Banco Central n. 4.549/2017 quanto ao crédito rotativo; e e) a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora.

Contrarrazões não apresentadas pela recorrida, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a petição inicial preenche os requisitos legais para o processamento da ação de cobrança, notadamente quanto à prova da dívida mediante faturas de cartão de crédito, e se há ilegalidade nos encargos contratuais.

De plano, a apelante afirma que a petição inicial seria inepta, ao argumento de que a ausência do contrato assinado impede a ampla defesa e a verificação dos encargos cobrados. Sem razão a recorrente.

Na ação de cobrança, diferentemente da ação de execução, a prova da existência da dívida não exige, necessariamente, a apresentação do título executivo ou do contrato original assinado em todas as suas folhas, desde que haja outros elementos que demonstrem a relação jurídica e o débito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art . 320 do Código de Processo Civil. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC) . Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido . Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50106553120228080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação 22/10/2024)

No caso dos autos, a instituição financeira instruiu a inicial com a ficha cadastral da cliente, o histórico de consumo e as faturas do cartão de crédito, documentos que evidenciam a utilização do serviço e a evolução do saldo devedor.

Assim, as faturas de cartão de crédito e o histórico de débitos apresentados demonstram de forma suficiente a existência da dívida e servem de base para a ação de cobrança, comprovando o vínculo jurídico entre as partes e a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “
a revelia da parte contrária aliada a existência de documentos que sinalizam a existência de relação jurídica entre as partes bem como o não pagamento de faturas de cartão de crédito pela ré apelada, são elementos suficientes à procedência da pretensão inicial de cobrança.
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000454-56.2022 .8.08.0055, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 15/03/2024)

A apelante insurge-se, ainda, contra os valores cobrados, alegando abusividade nas taxas de juros, capitalização indevida e violação às normas do Banco Central. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, foi devidamente citada e deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contestação, sendo decretada a sua revelia pelo Juízo de primeiro grau.

A revelia induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo se ocorrerem as hipóteses previstas no art. 345 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a presunção de veracidade relativa foi corroborada pela prova documental produzida pela autora.

Mais importante, a inércia da recorrente em apresentar defesa no momento processual adequado acarreta a preclusão da oportunidade de impugnar os encargos contratuais e os cálculos apresentados na inicial. As teses de excesso de cobrança, abusividade de juros, capitalização ilegal e descaracterização da mora constituem matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas em contestação.

Trazer tais discussões apenas em sede de apelação configura inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Afinal, não é dado ao réu revel utilizar o recurso de apelação para suscitar matérias fáticas não debatidas na instância de origem, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica neste caso.

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJES:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO . REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. COBRANÇA EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Nilceia Dias dos Santos da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, condenando a ré ao pagamento de R$ 14 .012,01, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alega onerosidade excessiva da cobrança, considerando que a dívida original seria de R$ 1.849,08, e sustenta que a atualização do débito deveria incidir apenas a partir da citação, por ausência de cláusula contratual autorizando a aplicação de juros e correção antes desse marco. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança representa onerosidade excessiva, justificando a redução do montante para o valor original da dívida; (ii) determinar se a incidência de juros e correção monetária deve ser limitada a partir da citação, devido à ausência de cláusula contratual que autorize sua aplicação anterior; e (iii) decidir sobre o direito da apelante ao benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça é deferida, pois a apelante demonstrou insuficiência de recursos, comprovando renda mensal de um salário-mínimo, conforme documentos anexados (CTPS e contracheques)
. A revelia da parte ré gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, desde que coerentes com as provas constantes dos autos, conforme o art. 344 do CPC. As faturas do cartão de crédito e o histórico de débitos apresentados demonstram de forma suficiente a existência da dívida e servem de base para a ação de cobrança. A alegação de cobrança excessiva não pode ser apreciada em grau recursal, pois se trata de matéria que deveria ter sido suscitada em contestação, sendo inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, conforme o princípio processual aplicável ao réu revel .
Eventual desídia do credor na cobrança extrajudicial, ainda que comprovada, não afastaria a incidência de encargos legais sobre o débito, pois inexiste oposição válida e fundamentada da devedora no momento processual adequado. Quanto ao termo inicial para a incidência de correção monetária e juros, em dívidas líquidas e com vencimento certo, os encargos devem incidir desde o vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 83/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A revelia do réu induz presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, desde que verossímeis e amparados por prova mínima. Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, indicando a relação jurídica e o valor da dívida. É vedada a inovação recursal com a introdução de argumentos ou documentos que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória, salvo hipóteses previstas no art. 435 do CPC
. A concessão da gratuidade da justiça é devida quando comprovada a insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 344, 373, I, 435 e 487, I; CC, art. 405 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n . 5006002-23.2021.8.08 .0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022 .8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50042469320228080030, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara
Cível, Data da Publicação 28/11/2024)

Portanto, diante da revelia e da prova suficiente da dívida representada pelas faturas do cartão de crédito, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, não havendo espaço para a revisão de cláusulas ou encargos não impugnados a tempo e modo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.